Tribunal: TJES
Processo: 0009018-82.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009018-82.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PRISCILA DOS SANTOS SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009018-82.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PRISCILA DOS SANTOS SOARES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO FUNDADA NO ART. 386, VII, DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. AGRESSÕES ADMITIDAS PELA RÉ. INSUFICIÊNCIA DA TESE DE RECIPROCIDADE. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. INCIDÊNCIA DO § 9º INDEPENDENTE DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré da imputação do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que a ré, no interior da residência familiar, teria desferido agressões físicas contra sua genitora, causando lesões corporais descritas em laudo pericial, consistentes em equimoses e escoriações, sendo a conduta enquadrada como lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica e familiar.

A sentença absolveu a acusada por insuficiência de provas quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, reconhecendo dúvida razoável acerca do início das agressões e eventual reciprocidade.

O Ministério Público sustenta que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais e pelos demais elementos probatórios, requerendo a condenação nos termos da denúncia, com prequestionamento dos arts. 129, § 9º, do Código Penal e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da absolvição, invocando o art. 155 do Código de Processo Penal, o princípio da presunção de inocência e o in dubio pro reo, sustentando a existência de agressões recíprocas. Subsidiariamente, requer o afastamento da incidência do § 9º do art. 129 do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para demonstrar a autoria do delito de lesão corporal, afastando a dúvida reconhecida na sentença; (ii) saber se incide o art. 129, § 9º, do Código Penal na hipótese de agressão entre mãe e filha, independentemente de demonstração de motivação específica de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou equimoses e escoriações compatíveis com agressões físicas, confirmando objetivamente a ofensa à integridade corporal da vítima.

A autoria restou evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima em juízo, cuja narrativa apresenta correspondência lógica com as lesões descritas no laudo pericial, não se tratando de relato isolado.

A própria ré, em interrogatório judicial, admitiu a ocorrência de agressões físicas, ainda que sob a alegação de revide, limitando-se a afirmar troca de socos, sem detalhamento apto a infirmar a versão inicial apresentada pela vítima.

A invocação do art. 155 do Código de Processo Penal não prospera, pois a condenação apoia-se essencialmente em prova produzida sob contraditório judicial, notadamente no depoimento da vítima, no interrogatório da ré e na prova pericial regularmente juntada aos autos.

A existência de lesões na acusada, por si só, não conduz à conclusão de reciprocidade equivalente, sendo possível que decorram de reação defensiva da vítima ou da intervenção de terceiros, inexistindo prova técnica que demonstre agressão inicial eficaz por parte da ofendida.

A dúvida reconhecida na sentença não se mostra razoável diante do acervo probatório, não incidindo o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem o princípio do in dubio pro reo, quando há coerência entre prova oral judicializada e prova técnica.

Quanto à incidência do art. 129, § 9º, do Código Penal, o dispositivo prevê causa especial de aumento quando a lesão corporal é praticada no âmbito de relação doméstica ou familiar, sendo suficiente a caracterização do contexto de convivência familiar.

A agressão ocorreu entre mãe e filha, no interior da residência, em típico ambiente doméstico, circunstância que atrai a incidência do § 9º, independentemente de demonstração de motivação específica de gênero, pois a norma tutela a integridade física nas relações domésticas e familiares.

Na dosimetria, observou-se o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) e o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fixando-se a pena-base acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, resultando em pena definitiva de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, sendo incabíveis as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar a ré nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por laudo pericial e pela admissão parcial da acusada, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal em contexto doméstico, não se aplicando o in dubio pro reo quando a dúvida não se mostra razoável, sendo desnecessária a demonstração de motivação específica de gênero para a incidência do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”; 44; 68; 77; 129, § 9º.

Código de Processo Penal, arts. 155; 386, VII.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu PRISCILA DOS SANTOS SOARES da imputação do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação sustentando que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais e pelos demais elementos colhidos nos autos.

Argumenta que a eventual lesão constatada na acusada não afasta a responsabilidade penal, podendo ter ocorrido em razão de reação defensiva da vítima ou da intervenção de terceiros.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar a acusada nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso do artigo 129, § 9º, do Código Penal e do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que não foram produzidas, sob o crivo do contraditório, provas aptas a demonstrar de forma segura a dinâmica dos fatos, especialmente quanto à ordem de início das agressões e à existência de dolo unilateral.

Invoca o artigo 155 do Código de Processo Penal, afirmando que não se pode fundamentar condenação exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Destaca que o policial ouvido em juízo não se recordava dos detalhes da ocorrência e que os laudos periciais atestam lesões tanto na vítima quanto na acusada, evidenciando agressões recíprocas.

Sustenta a aplicação do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a Defesa requer, na hipótese de eventual condenação, o afastamento da incidência do § 9º do artigo 129 do Código Penal, sob o argumento de que o caso retrata conflito familiar pontual entre mãe e filha, sem demonstração de violência baseada em gênero ou motivação relacionada à condição de mulher da vítima, defendendo a inaplicabilidade da qualificadora referente à violência doméstica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, entendendo que o conjunto probatório é suficiente para embasar decreto condenatório nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009018-82.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PRISCILA DOS SANTOS SOARES

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu PRISCILA DOS SANTOS SOARES da imputação do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 18 de abril de 2016, na residência da vítima C.D.S.S., mãe da acusada, a ré teria desferido agressões físicas que resultaram em lesões corporais descritas em laudo pericial, consistentes em equimose em região malar direita, equimose em braço direito e escoriações em antebraço e braço direitos, sendo a conduta enquadrada como lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica e familiar.

O recurso merece provimento.

A materialidade delitiva não comporta controvérsia.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais atestou na vítima “equimose arroxeada sobreposta a área de tumefação em região malar direita; equimose arroxeada no braço direito; escoriações em antebraço direito e braço direito”.

As lesões descritas são compatíveis com agressões por socos e indicam, inclusive, movimento defensivo com o membro superior direito. A prova técnica confirma, de forma objetiva, a ocorrência de ofensa à integridade corporal.

A controvérsia restringe-se à autoria e à alegada reciprocidade das agressões.

Em juízo, a vítima apresentou narrativa firme e coerente. Declarou:

“(...) que a declarante já estava na casa de sua mãe, eis que estava adoentada; que Priscila já havia agredido a declarante outras vezes; que em uma discussão com a acusada foi em razão da forma como a mesma estava tratando os próprios filhos; que nessa pequena discussão, de repente, a acusada pulou em cima da declarante derrubando-a no sofá e começou a agredi-la; que em razão das agressões ficou toda machucada; que a acusada colocou o joelho em cima de sua barriga, e que quanto mais pedia para a mesma parar, mais a acusada batia; que a mãe da declarante começou a gritar saindo na rua e pedindo ajuda a outras pessoas; que então alguns moradores correram para ajudar, e foi preciso de três homens para conseguir contê-la; que a acusada machucou muito a declarante e a ameaçou dizendo que iria matá-la; que na realidade são tantas coisas que a Priscila já fez com a declarante que não consegue se lembrar totalmente do dia que aconteceram os fatos; que todas as situações que geraram e sempre gerou em relação a declarante e Priscila foram pelo fato dos maus tratos de seus netos; que Priscila seria usuária de drogas à época; que Priscila seria uma pessoa de coração bom”.

A narrativa apresenta coerência interna, sequência lógica e correspondência com o laudo pericial. Não há contradições relevantes.

Ao contrário, a descrição do empurrão, da queda sobre o sofá e dos golpes reiterados explica as equimoses na região malar e nos membros superiores.

A própria acusada, em interrogatório judicial, confirmou a existência de agressões físicas, afirmando:

“(...) que a interroganda e sua mãe já tiveram tantas brigas que nem sabe mais; que no dia dos fatos trocaram socos; que foi briga para lá e briga para cá; que a declarante não se recorda o que motivou a briga; que lembra que discutiram e que sua mãe lhe deu um soco, tendo a declarante revidado; que que os familiares que separaram a briga; que sua relação com a mãe hoje em dia é tranquila e conversam somente o básico; que a declarante confirma o seu depoimento prestado em sede policial (...)”.

Há, portanto, admissão de agressão física. A divergência reside na iniciativa.

A tese defensiva sustenta agressões recíprocas e impossibilidade de definir quem iniciou o embate. Invoca o artigo 155 do Código de Processo Penal e afirma ausência de prova produzida sob contraditório apta a demonstrar dolo unilateral.

Todavia, o conjunto probatório não revela cenário de incerteza insuperável.

A existência de lesões na acusada, mencionada na sentença, não conduz automaticamente à conclusão de reciprocidade equivalente.

Em confrontos físicos, não é incomum que a vítima, ao tentar se defender ou ao ser amparada por terceiros, cause escoriações no agressor.

A defesa não demonstrou, com base técnica, que as lesões da acusada possuam intensidade ou características que indiquem agressão inicial por parte da vítima.

O policial militar Olinto Marcial Jardim Junior, ouvido em juízo, declarou:

“(...) que não se recorda dos fatos; que após a leitura do depoimento que prestou em esfera policial afirmou que se lembra da ocorrência, mas não lembra de nenhum detalhe; que lembra que as duas pessoas estavam machucadas(...)”.

Ainda que não tenha reconstituído a dinâmica, confirmou a ocorrência e a existência de lesões. Em sede policial, conforme registrado nos autos, houve relato de que a acusada admitira a agressão e não demonstrara arrependimento, elemento que, embora não exclusivo, reforça a narrativa da vítima.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. No caso, há convergência entre relato judicial e prova pericial. Não se trata de palavra isolada.

A sentença fundamentou absolvição na dúvida quanto ao início das agressões.

Contudo, a dúvida invocada não se mostra razoável diante do acervo probatório.

A vítima descreveu agressão unilateral iniciada pela ré. A acusada admitiu troca de socos, mas não apresentou versão minimamente detalhada que infirmasse a narrativa inicial, limitando-se a alegar revide. Não há prova de agressão prévia eficaz praticada pela vítima que justifique legítima defesa.

A alegação defensiva de que não se pode fundamentar condenação em elementos inquisitoriais não procede.

A condenação ora reconhecida apoia-se essencialmente na prova produzida sob contraditório judicial, especialmente no depoimento da vítima e no interrogatório da ré, além do laudo pericial regularmente juntado.

No que concerne ao pedido subsidiário de afastamento do § 9º do artigo 129 do Código Penal, também não assiste razão à Defesa.

O dispositivo incide quando a lesão corporal é praticada no âmbito de relação doméstica ou familiar, independentemente de demonstração de motivação específica de gênero.

A violência ocorreu entre mãe e filha, no interior da residência familiar, em contexto típico de convivência doméstica. A lei tutela a integridade física nas relações familiares marcadas por vínculos de afeto ou coabitação. A interpretação restritiva pretendida não encontra amparo na jurisprudência consolidada.

Não se exige prova de que a agressão decorreu de intenção de subjugação por condição feminina. Basta o contexto doméstico-familiar, amplamente caracterizado nos autos.

Superadas as teses defensivas, a prova revela autoria e materialidade, razão pela qual condeno PRISCILA DOS SANTOS SOARES nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a culpabilidade do acusado se mostra normal à espécie; não consta nos autos qualquer elemento acerca dos antecedentes do réu, motivo pelo qual possui bons antecedentes; sua conduta social não se mostra positiva, uma vez que existem elementos nos autos que apontam para o fato de que a ré causa confusão com diversos familiares, causando consequências desagregadoras no âmbito de seus relacionamentos íntimos; a personalidade resta evidenciada como agressiva; os motivos não são relevantes para recrudescer a pena; as circunstâncias do crime não destoam do tipo penal; as consequências são normais à espécie e, por fim, comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 2 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da sanção, verifico que não existem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 2 anos e 9 meses de reclusão.

O regime para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, é o aberto.

Incabíveis os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de estilo, bem como a guia de execução.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após tomar conhecimento do bem fundamentado voto proferido pelo Eminente Relator.

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
PRISCILA DOS SANTOS SOARES
da imputação do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O recurso interposto pelo parquet busca a condenação da apelada, sustentando que restaram devidamente comprovadas a materialidade delitiva e a autoria do delito a ela imputado.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e deu provimento ao recurso, para condenar à ré pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Antes de adentrar ao objeto da divergência, impõe-me afirmar que acompanho o eminente Relator quanto à condenação da apelante, tendo em vista que, conforme argumentou, a mera existência de lesões na acusada não autoriza concluir pela ocorrência de agressões recíprocas, sendo plausível que tais marcas decorram de reação defensiva da vítima ou de intervenção de terceiros; ademais, a defesa não produziu prova técnica capaz de demonstrar que as lesões indicariam agressão inicial por parte da vítima.

O depoimento do policial, embora sem detalhamento, confirmou a ocorrência e a presença de lesões em ambas as partes, somando-se ao registro policial de admissão da agressão pela ré, o que reforça a versão apresentada.

Outrossim, como é cediço, em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos, como ocorre no caso, em que há consonância entre o relato judicial e a prova pericial.

No entanto, divirjo do entendimento do e. Relator no que tange à pena aplicada.

Explico.

Consoante se extrai dos autos, o delito de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, objeto do presente feito, foi cometido em
18 de maio de 2016
.

No momento da prática delitiva, a sanção cominada ao referido tipo penal correspondia à pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, preceito secundário que permaneceu vigente até alteração promovida pela Lei nº 14.994, de 09 de outubro de 2024, que modificou parâmetros sancionatórios do tipo penal.

Como é cediço, o sistema constitucional brasileiro adota, como regra, princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, garantia expressamente prevista no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República, segundo o qual
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

Desse modo, para fins de definição da sanção penal aplicável, deve prevalecer a lei vigente ao tempo da prática do fato, ressalvada hipótese de superveniência de norma mais favorável ao acusado, o que não se verifica na espécie.

No caso em análise, embora o delito tenha sido cometido no ano de 2016, o eminente relator procedeu à dosimetria com fundamento em parâmetros sancionatórios introduzidos pela Lei nº 14.994/2024, que somente passou a vigorar em 09 de outubro de 2024.

Diante desse cenário, imperiosa a adoção do preceito secundário vigente à época da conduta, com a realização da dosimetria à luz da pena prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, na redação então aplicável.

Nesse sentido, tendo em vista que o relator, após análise das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, acertadamente negativou 02 (dois) vetores judiciais, adotando o critério de exasperação correspondente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, por circunstância negativa, a pena-base deve ser fixada em
11 (onze) meses e 03 (três) dias de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, constatou-se a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a incidir, razão pela qual deve ser mantida a pena intermediária no patamar anteriormente fixado.

De igual modo, na terceira fase, verificou-se a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, circunstância que impõe a manutenção da reprimenda no mesmo quantum.

Dessa forma,
a pena

definitiva deve ser fixada em 11 (onze) meses e 03 (três) dias de detenção
.

O regime para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, é o aberto.

Incabíveis os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Ante o exposto, respeitosamente,
DIVIRJO
do voto lançado pelo Eminente Relator para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, reformando a sentença recorrida de modo para fixar a pena da acusada em
11 (onze) meses e 03 (três) dias de detenção
.

É como voto.